Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701185-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão determinando a penhora de 20% do benefício previdenciário da parte devedora, em razão da mitigação da regra de impenhorabilidade de rendimentos decorrentes do pagamento de salário. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando a parte Agravante que o valor comprometeu a subsistência de sua família. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em RESP n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19/04/2023, relativizou a penhora de salário nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” As razões recursais voltadas para a defesa do mínimo existencial estão centradas na existência de despesas pessoais e de seus dois filhos e outras despesas correntes. Ao reexaminar as provas de comprometimento do mínimo existencial cheguei a conclusão igual à adotada por Sua Excelência na origem, seguindo a mesma linha das decisões tomadas nos Agravos de Instrumento ns. 0701189-97.2022.8.07.9000 e 0738802-25.2021.8.07.0000. Ainda com relação ao Agravo de Instrumento n. 0701189-97.2022.8.07.9000, restou decidido pelo Colegiado: “5. A impugnação da penhora de ativo financeiro no valor de R$ 1.974,06, independentemente de sua análise com a perspectiva de origem no recebimento de proventos de aposentadoria, veio desacompanhada de qualquer prova de comprometimento do mínimo existencial. Ou seja, não se demonstrou a incapacidade de sustento digno da Agravada e de sua família, aí incluída as despesas médicas realizadas em menor sob sua dependência, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração para quitação da dívida e conferir efetividade ao processo de execução, especialmente quando ele se arrasta por meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. Entendimento este já tomado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0738802-25.2021.8.07.0000, em que figuram como partes as mesmas deste recurso. 7. Acrescento que nos extratos juntados na origem a parte Agravante demonstra que recebe créditos de outras naturezas, sendo certo que, no Agravo de Instrumento n. 0738802-25.2021.8.07.0000, se questionava a impenhorabilidade de valores recebidos a título de honorários advocatícios. Por último, vale reafirmar que a Agravante tem preterido o pagamento do título constante na sentença em relação a outros constituídos com instituições financeiras, o que reflete seu descompromisso com as decisões do Poder Judiciário, apesar de ser advogada militante, a quem a Constituição Federal atribui essencialidade na administração da Justiça, juntamente com a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Magistratura.” Ou seja, os rendimentos da ora devedora não devem ser considerados de forma isolada, mas sim dentro do contexto histórico dos últimos 4 anos, com renda mista, que incluem o recebimento de benefício previdenciário e de honorários advocatícios. Assim, isoladamente a penhora de 20% dos rendimentos previdenciários da devedora poderiam comprometer o mínimo existencial. No entanto, quando somada outras fontes de renda da devedora, obtidas com o trabalho de advogada, e o privilégio de pagamento de débitos a instituições financeiras em detrimento da credora do cumprimento de sentença, não vislumbro comprometimento do mínimo existencial. Portanto, em exame preliminar, não verifico a presença da probabilidade do direito a autorizar a modificação da decisão prolatada na origem que determinou a penhora de 20% de seus rendimentos previdenciários. É o caso, portanto, de INDEFERIMENTO de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.